Tribunal: TJES
Processo: 0001364-47.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE À ÉPOCA DOS FATOS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Impossível aplicar a prescrição no presente caso, mesmo que o apelante seja relativamente menor, sendo aplicado ao mesmo o artigo 115 do Código Penal, não encontra-se prescrito o delito apurado. 2. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFERSON ALCINO SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo aplicada ao mesmo a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo fixado como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

A defesa do apelante requer, preliminarmente, a prescrição, alegando, em síntese, que à época dos fatos, o mesmo era menor de 21 anos, devendo assim ser aplicado o artigo 115 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a defesa do apelante, sua absolvição alegando que as provas não são suficientes para ensejar uma condenação.

Requer, por fim, a anulação do júri, alegando que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, emitido pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Fábio Vello Corrêa, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] na data de 29 de março de 2011, por volta das 23:40 hrs, na rua Orquídea, n° 01, bairro Eldorado, neste município, o denunciado, livre e conscientemente, com
animus necandi
, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima ROMÁRIO CAMPOS DE CARVALHO, causando na mesma as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55, ferimentos esses que foram a causa eficiente de sua morte.

Narra, ainda, o Inquérito Policial, que o crime foi praticado por motivo fútil, em virtude de a vítima ter se envolvido em briga com a pessoa de alcunha “Marcinho”.

Segundo o inquérito policial, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o denunciado surpreendido a vítima, atingindo-a pelas costas, enquanto estava brigava com a pessoa de “Marcinho”.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas dos depoimentos colhidos, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55 e demais elementos probatórios contidos nos autos.

Ante o exposto, estando o denunciado JEFERSON ALCINO SANTOS vulgo “MORREU” como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo aplicada ao mesmo a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo fixado como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

Preliminarmente, a defesa alega a ocorrência do instituto da prescrição ante a menoridade relativa do apelante.

Analisando os autos, conforme se pode extrair de todo o conjunto probatório, vislumbro que, embora o apelante tenha a menoridade relativa reconhecida, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade, outros fatores influenciam na prescrição.

Conforme é sabido, a sentença de pronúncia é um dos marcos interruptivos legalmente previstos da prescrição.

Acompanhando a linha do tempo é possível verificar que a data da sentença de pronúncia ocorreu em 09.12.2013, e que o apelante teve sua sentença condenatória proferida em 15 de setembro de 2023.

Ainda que o apelante seja beneficiado pelo artigo 115 do Código Penal, o delito não se encontra prescrito, tendo em vista que a sentença condenatória foi proferida meses antes da prescrição.

Portanto, não merece restar exitosa a preliminar arguida.

Em continuidade, passo à análise dos demais pedidos.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do júri, ante decisão contrária às provas dos autos, formulado pela defesa do apelante, é necessário colacionar alguns depoimentos para melhor compreensão dos fatos:

[...] QUE o declarante deseja esclarecer que presenciou a briga entre MARCINHO, cuja foto de fls. 26 é apresentada ao declarante neste ato, e ROMÁRIO; QUE logo que estavam discutindo no bar JEFERSON vulgo MORREU chegou atirando em ROMARIO; que a RIXA entre MARCINHO e ROMÁRIO era antiga e eles estavam se estranhando já alguns dias; QUE inicialmente as pessoas assim como o declarante, acreditaram que MARCINHO era quem tinha atirado em ROMARIO contudo foi saber depois que fora JEFERSON VULGO MORREU quem efetuou os disparos; QUE o declarante viu JEFERSON VULGO MORREU num banco que fica ao lado do bar do declarante momentos antes do crime; QUE o declarante acrescenta que JEFERSON VULGO MORREU andava com ROMARIO e uma semana antes do crime eles estavam todos juntos; QUE o declarante ficou surpreso em saber que JEFERSON VULGO MORREU matou ROMARIO pois eles eram amigos; QUE estavam no bar ROMARIO, MARCINHO, e mais um menino o qual o declarante não conhece; QUE JEFERSON VULGO MORREU estava do lado de fora do bar mas ao próximo ao local quando da discussão vindo ele a chegar rápido e atirando por trás da vítima ROMARIO; QUE ROMARIO caiu de bruço próximo ao balcão do declarante; QUE apresentado ao declarante a fotografia de JEFERSON ALCINO DOS SANTOS VULGO MORREU às fls. 42 o declarante reconhece como sendo a pesoa de MORREU citada pelo declarante; QUE mostrada a fotografia de VITOR DE AZEVEDO FERREIRA, o declarante esclarece que não o conhece não se recordando do mesmo [...] (Depoimento de Manoel de Assis, em esfera policial)

[...] que o depoente presenciou os fatos narrados na denúncia; que presenciou uma briga entre Romário e Marcinho; que o depoente é proprietário de um bar; que a briga ocorreu dentro do bar do depoente; que depois viu quando o acusado "Morreu" chegou, no momento da briga; que viu quando "Morreu chegou por trás do depoente com um revólver e efetuou dois disparos; que no primeiro tiro a vítima caiu e o depoente se assustou porque o tiro passou por cima do depoente; que a vítima já estava caída quando o acusado efetuou um segundo disparo; que o acusado estava de "cara limpa"; que Marcinho ficou no local do crime e o acusado saiu correndo com a arma; que aparentemente a briga entre a vítima e Marcinho não teve nada a ver com o homicídio; que mais ou menos uns dois ou três dias antes do crime, a vítima, Marcinho e o acusado estavam conversando em uma casa que fica em frente à casa do depoente; que essa casa era alugada e ficava cheia de gente, mas não sabe se ali funcionava como "boca de fumo"; que não disse nada disso na delegacia por receio de represálias.
Dada a palavra à Defesa
: que no momento da briga estavam apenas a vítima, Marcinho e o acusado chegou por trás, dentro do bar, e atirou.
Inquirida pela a MMª. Juíza, às suas perguntas respondeu
: que a vítima e Marcinho não estavam armados; que ambos entraram em luta corporal após a discussão [...] (depoimento de Manoel de Assis, em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, Boletim de Ocorrência Policial às fls. 08/09; Laudo de Exame Cadavérico às fl. 59; Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 66/69. resta clara, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do crime.

Também constato que, de todo o material probatório angariado, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi alvejada por disparos pelas costas, o que tornou praticamente impossível qualquer reação da vítima.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Desse modo, rejeito a tese defensiva, não devendo a mesma prosperar.

Pleiteia, por fim, a defesa do apelante à anulação do júri, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, alegando, em síntese, que tal decisão foi baseada em apenas uma testemunha.

Alega ainda a defesa, que inexiste certeza sobre a motivação do crime, o que ensejaria o referido pedido.

Ainda que não exista certeza sobre a motivação do crime, existe a certeza da materialidade e da autoria do delito.

Verifico que todo o conjunto probatório encontra-se coeso, e os jurados, com base em tudo o que foi colacionado aos autos, decidiram de forma adequada, não estando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença eivada de vício que enseje novo julgamento.

Pode ser visto o mesmo entendimento junto ao STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.

2. Não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore, o que não se deu no presente caso.

3. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. É pacífica jurisprudência do STJ, segundo a qual "é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado" (HC 359.055/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.470.412/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Portanto, não merece acolhimento referido pleito.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.